Tribunal: TJES
Processo: 5000050-20.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000050-20.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA e outros

APELADO: NADISON PEREIRA DOS SANTOS CORDEIRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE EXAMES MÉDICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DA AUTORIDADE COATORA. RESPONSABILIDADE DA BANCA EXAMINADORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança, anulando ato que eliminou candidato do concurso público para Guarda Civil Municipal, permitindo-lhe prosseguir nas etapas subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a legitimidade passiva para figurar no polo da demanda que questiona ato de eliminação de candidato em concurso público, especificamente se deve permanecer o Município e seu Secretário de Defesa Social ou apenas a banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada estabelece que a legitimidade passiva em demandas sobre concursos públicos pertence à entidade ou banca examinadora responsável pela prática ou omissão do ato impugnado, pois detém meios para cumpri-lo ou desfazê-lo.

4. Nos autos, já havia determinação judicial anterior para a exclusão do Município e do Secretário de Defesa Social, tendo o próprio impetrante aditado a inicial para retirá-los do polo passivo, restando apenas a banca organizadora.

5. Reconhecida a ilegitimidade passiva, o processo deve ser extinto em relação ao Município e à autoridade coatora, nos termos do art. 485, VI, do CPC, restando prejudicada a análise de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva em mandado de segurança que discute ato em concurso público recai sobre a banca examinadora responsável pelo ato impugnado.

2. O Município e o Secretário de Defesa Social não possuem pertinência subjetiva para responder por ato praticado exclusivamente pela banca organizadora do certame.

3. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito em relação às partes indevidas, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100.110.014.311, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Tribunal Pleno, j. 24.11.2011, pub. 13.12.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000050-20.2022.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: NADISON PEREIRA DOS SANTOS CORDEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta em razão da Sentença de Id 12969221, em que o MM. Juiz da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente do Juízo de Viana, em
Mandado de Segurança
impetrado por Nadison Pereira dos Santos Cordeiro em face do ato praticado pelo Instituto Consulpam, Município de Viana e pela autoridade coatora, Secretário de Defesa Social do Município de Viana,

concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante para anular o ato que o eliminou do Concurso Público regido pelo Edital 002/2018, para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Guarda Civil Municipal.

No recurso de Id 12969223, o Apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário de Defesa Social e do ente municipal ao qual é subordinado.

Segundo se depreende, o autor impetrou mandado de segurança visando anular sua eliminação do Concurso Público para Guarda Civil Municipal de Viana, ocorrida na fase de exames médicos, alegando que o ato administrativo foi irrazoável e desproporcional.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, permitindo ao candidato prosseguir nas demais etapas do certame.

Cinge-se a controvérsia, em sede preliminar, em verificar a legitimidade do Município de Viana e da autoridade coatora para figurar no polo passivo da presente demanda.

Da análise dos autos, observa-se que o próprio juízo sentenciante, em decisão de ID 12969187, reconheceu a ilegitimidade passiva do ente municipal e do Secretário de Defesa Social, determinando a intimação do impetrante para aditar a inicial e excluí-los da lide.

O autor, por sua vez, procedeu com o aditamento de sua inicial (Id 12969193), requerendo expressamente a exclusão do Município e do Secretário do polo passivo, mantendo apenas a empresa de direito privado, Instituto Consulpam.

Ocorre que, apesar do aditamento, a exclusão não foi formalizada.

A compreensão jurisprudencial desta Corte, conforme o Incidente de Uniformização da Jurisprudência n. 100.110.014.311 do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, firmou-se no sentido de que a legitimidade para figurar no polo passivo em demandas relativas a concurso público é atribuída àquele que praticou ou omitiu o ato impugnado, no caso a banca examinadora. Vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO POR ENTE FEDERAL. ANÁLISE DE QUESTÕES. GABARITO. LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA
.
1. A legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que se discute questões de concurso público, é atribuída àquele que omite ou executa diretamente o ato impugnado, e que detém poderes e meios para praticar o futuro mandamento, porventura ordenado pelo Judiciário. Precedentes do STJ.
2. A homologação do concurso é mera consequência do seu resultado, de modo que a demanda volta-se contra ato de atribuição do ente que realizou o concurso, a quem compete a elaboração, correção da prova e análise dos recursos administrativos. Precedentes do STJ.
3. A Autoridade estadual que não tenha competência para desfazer o ato impugnado - como, por exemplo, alterar o gabarito de correção da prova - não tem pertinência subjetiva para a demanda e, portanto, não tem legitimidade passiva ad causam.
4. A competência da Justiça Estadual limita-se à análise dos atos atribuídos ao órgão estadual, como, por exemplo, a elaboração do edital. 5. A Justiça Estadual não tem competência para processar e julgar as demandas relativas aos concursos públicos realizados por ente federal, como o CESPE, quando a pretensão visa a atacar ato de sua atribuição, como a correção de questões. 6. Jurisprudência uniformizada para estabelecer a interpretação a ser observada (CPC, art. 278). [...] (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Mand Segurança, 100110014311, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/11/2011, Data da Publicação no Diário: 13/12/2011) [grifos nossos]

Assim, de acordo com o entendimento já consolidado nesta Corte, e em razão de determinação judicial anterior nos próprios autos, a preliminar aventada pelo apelante deve ser acolhida para excluir o Município de Viana e do Secretário de Defesa Social do Município, razão pela qual deve o processo ser extinto sem resolução do mérito em relação ao ente público e seu subordinado.

Resta prejudicada, portanto, a análise do mérito recursal.

Do exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,

para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Viana e do Secretário de Defesa Social deste mesmo Município, e, por consequência, julgar extinto o processo em relação aos mesmos, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.